Tribunal: TJSP
Processo: 1017627-41.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2016-10-11

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Quinquênios. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular da servidora. Demanda parcialmente procedente. Correção monetária pelo IPCA e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Recurso e reexame necessário a que se nega provimento.